Tribunal: TJMT
Processo: 1001843-34.2022.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-02-15
Data de publicação: 2022-02-15

Ementa:
Visto.
Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento, interposto por GABRIEL LIMA DOS SANTOS, com o fito de reformar a decisão que, nos autos da Ação de Inventário de n. 1005424-05.2020.8.11.0040, manejada pelo ESPÓLIO DE BELARMINO LIMA DOS SANTOS, considerou ineficazes as cessões de direitos hereditários juntadas aos autos pelo agravante.
Para tanto, o agravante alega que não há motivo para que as cessões de direitos não sejam consideradas para o fim da partilha, atribuindo-se a quota parte ao Espólio do herdeiro Ademir Lima dos Santos, notadamente porque os termos dispostos nos respectivos contratos representam a vontade de partes capazes, conscientes da realidade e dos efeitos do ato, sem qualquer coação e com plena disposição de vontade e deliberação de boa-fé.
Pondera que o negócio jurídico deve produzir efeitos em relação aos cedentes e cessionários, pois os envolvidos estavam cientes dos direitos e obrigações decorrentes do título, não podendo, agora, alegar desconhecimento de um negócio jurídico com o qual concordaram outrora.
Afirma que o periculum in mora está vinculado ao andamento do processo de inventário no juízo singular, sem reconhecer os direitos aos quinhões hereditários adquiridos pelo herdeiro Ademir Lima dos Santos.
Ressalta que foram obedecidos todos os requisitos impostos pela lei para a efetivação das cessões de direitos, razão pela qual elas não podem ser desconsideradas, como fez o juízo a quo.
Pugna pela concessão da liminar de efeito suspensivo.
Sem que nada mais seja necessário relatar, sigo aos fundamentos e ao final decido:
Pois bem, ao revés do efeito ativo, a atribuição liminar de efeito suspensivo ao Recurso de Agravo de Instrumento depende da identificação de pressupostos próprios, nem sempre congruentes com aqueles que, por outro lado, serviram como fundamento da decisão agravada.
Pelo disposto no parágrafo único do artigo 995 do CPC/15, a eficácia da decisão recorrida deve ser suspensa, apenas quando antevista a probabilidade de provimento do recurso, bem como a possibilidade da ocorrência de dano grave, de difícil ou impossível reparação.
Art. 995. Os recursos não impedem a eficácia da decisão, salvo disposição legal ou decisão judicial em sentido diverso.
Parágrafo único. A eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso.
Nas palavras de Luiz Guilherme Marinoni:
4. Suspensão da decisão recorrida: A suspensão da decisão recorrida por força de decisão judicial está subordinada à demonstração da probabilidade de provimento do recurso (probabilidade do direito alegado no recurso, o fumus boni iuris recursal) e do perigo na demora (periculum in mora). (Novo código de processo civil comentado. 2 ed. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2016, p. 1055).
Na hipótese, não obstante a argumentação veiculada pelo agravante, não vislumbro nenhum prejuízo irreversível que possa decorrer do lapso temporal demandado pela oportunidade do contraditório e do julgamento exauriente do recurso, até porque o agravante não apontou qual o perigo que poderia decorrer do prosseguimento do processo, na origem, limitando-se a mencionar que ele está vinculando ao andamento do processo de inventário.
Assim, ao menos nesse instante, impõe-se o indeferimento da liminar pleiteada.
Ante o exposto, NÃO ATRIBUO efeito suspensivo ao recurso.
Publique-se e intime-se, advertindo-se a parte agravada do prazo de 15 (quinze) dias de que dispõe para a apresentação de resposta, bem como ambas as partes das multas a que aludem os parágrafos 4o do artigo 1.021 e 2o do artigo 1.026 do CPC/15.
Após, dê-se vista dos autos ao Ministério Público.
Cumpra-se.